Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. COTAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. SINAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DESCABIDA.
1. A retenção do sinal estabelecida contratualmente é consequência direta da desistência do negócio jurídico ou de sua inexecução, conforme os arts. 418 e 420 do Código Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.